Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710660-87.2021.8.07.0007 APELANTE: ELZA PEREIRA DOS SANTOS EMBARGANTE: NILCE MARIA DA SILVA APELADO: NILCE MARIA DA SILVA, MARCOS ANTONIO AMORIM RIBEIRO EMBARGADO: ELZA PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Ids. 42478691 e 42927279), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora